Tribunal: TJMT
Processo: 1028005-89.2024.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028005-89.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MARQUES TAPAJOS - CPF: 654.633.231-00 (APELANTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação De Obrigação De Fazer Cumulada Com Indenização Por Danos Morais. Extinção Do Processo Sem Resolução Do Mérito. Coisa Julgada Configurada. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta em virtude da sentença
que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, sob o fundamento de coisa julgada material, nos termos do art. 485, V, do CPC.

2. O
Apelante sustentou que a negativação discutida seria distinta da anterior por ter ocorrido em banco de dados diverso, ainda que baseada no mesmo débito já declarado inexigível em ação anterior.

II. Questão Em Discussão

3
.
A questão em discussão consiste em saber se
a
existência de
outra
inscrição em cadastro de inadimplentes, ainda que realizada em banco de dados distinto, afasta a eficácia da coisa julgada proferida em ação anterior que declarou a inexigibilidade do mesmo débito
e determinou a retirada do nome do consumidor
do sistema de proteção ao crédito
.

III. Razões De Decidir

4.
A coisa julgada impede nova discussão judicial quando presentes identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos dos
arts
. 337, § 2o, e 502 do CPC.

5.
A nova inscrição foi realizada com base na mesma relação jurídica, envolvendo o mesmo valor e contrato anteriormente discutidos, não configurando fato novo.

6.
A duplicidade de registros negativos não autoriza nova ação com idêntico objeto, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio do
bis in idem
.

7. Eventual descumprimento da decisão anterior deve ser alegado nos próprios autos de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo E Tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A existência de inscrição em banco de
cadastro de inadimplentes
diverso, fundada no mesmo débito já declarado inexigível por decisão transitada em julgado
, que inclusive determinou a
exclusão
do nome do consumidor do sistema de proteção ao crédito
, não afasta a incidência da coisa julgada.
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 337, § 2o, 485, V, 502 e 508.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.899.801/PB, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 27.08.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.
1028005-89.2024.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Luiz Carlos Marques Tapajós
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Dano Temporal e Dano Moral
proposta em face do
Banco do Brasil S.A.
, que reconheceu a existência de coisa julgada material e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a inscrição questionada nesta demanda seria distinta daquela debatida no processo n. 1008311-71.2023.8.11.0002, por ter sido realizada em banco de dados diverso (SPC/SERASA), ainda que vinculada ao mesmo contrato e ao mesmo valor (R$ 386,44). Alega que tal circunstância afastaria a tríplice identidade necessária à caracterização da coisa julgada
e, por consequência, viabilizaria a rediscussão judicial da ilicitude da nova negativação.

Ao final, requer a reforma integral da sentença
, com reconhecimento da inexigibilidade do débito e a consequente condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Luiz Carlos Marques Tapajós
propôs
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Dano Temporal e Dano Moral
em face do
Banco do Brasil S.A.
, alegando que teve em 07.12.2020, seu nome novamente inscrito pela instituição financeira em cadastro de inadimplentes (SPC/SERASA), mesmo após ter obtido, em ação judicial anterior (processo n. 1008311-71.2023.8.11.0002), decisão que anulou o débito discutido e determinou a exclusão da restrição creditícia então registrada em 12.12.2020 do cadastro do SCPC/Boa Vista.

Encerrada a instrução processual, o Juiz
a quo
reconheceu a existência de coisa julgada material, por entender que o
s
pedido
s
formulado
s
na ação
já foram
objeto de decisão de mérito transitada em julgado nos autos do processo n.o 1008311-71.2023.8.11.0002
. Razão pela qual julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Inconformad
o
,
o
Autor interpôs
este
Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de rediscussão judicial de débito já declarado inexigível, sob o argumento de que a nova inscrição no cadastro
de inadimplentes foi realizada em sistema de bancos de dados diverso e em data distinta daquela que ensejou a primeira ação.

É certo que, consoante dispõe o art. 337, § 2o
,
do CPC, “
uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes,
a mesma
causa de pedir e o mesmo pedido
”
, e “
há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
.” (§ 4o).

Além disso, conforme estabelece o
art. 502 do CPC, “
denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
.”.

No caso, verifica-se a presença dos três elementos caracterizadores da identidade de ações exigidos pelos
arts
. 337, § 2o, e 502 do CPC: i) as
partes
são as mesma
s,
Luiz Carlos Marques Tapajós, na qualidade de autor, e
o
Banco do Brasil S.A., como réu;
ii
) a
causa de pedir
repousa na alegação de inexistência do débito no valor de R$ 386,44, originado do contrato bancário de n. 000005064285, firmado em 01/11/2019; e
iii
) o
pedido
consiste na declaração de inexigibilidade da referida obrigação, na exclusão da restrição creditícia dela decorrente e na condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Na hipótese, é irrelevante, para fins de afastar a coisa julgada, o fato de a inscrição ter ocorrido em outro banco de dados (SPC/SERASA), pois a origem do apontamento permanece inalterada: trata-se da mesma obrigação já declarada inexigível em ação anterior, o que atrai a eficácia preclusiva da coisa julgada.

De fato, a análise técnica dos autos permite concluir que ambas as inscrições têm por origem a mesma relação contratual, envolvendo o mesmo valor e o mesmo contrato (n. 000005064285), firmado em 01/11/2019.

Embora o Autor tenha buscado caracterizar as anotações como autônomas, verifica-se que se trata de mera duplicação de registro do mesmo débito em órgãos diferentes de proteção ao crédito, decorrente do mesmo fato gerador.

Aliá
s, a negativação ora impugnada,
lançada em 07/12/2020
,
antecede

a
propositura da demanda

n. 1008311-71.2023.8.11.0002, cujo trânsito em julgado
da sentença
se deu em 25/01/2024
, com a prolação do acórdão que majorou os danos morais
para R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
e manteve a sentença em seus demais termos
.

Naquela ação,
ao reconhecer a inexistência do débito
, o Juiz sentenciante assim concluiu:
“
Diante do reclame do autor ser questão unicamente de direito, e ante a inexistência de
provas extintiva do seu direito, cabe a anulação do contrato e
a retirada do nome deste perante os órgãos de restrição ao crédito
.
” (Id 299046361 – p. 6).

Conforme o disposto no art. 508 do CPC, “
transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
”.

Diante disso, é inequívoco que o débito objeto desta demanda encontra-se abrangido pela sentença que declarou sua inexigibilidade e determinou a exclusão do nome do Apelante dos cadastros restritivos de crédito.

A jurisprudência
pátria
é
pacífica quanto à vedação de rediscussão da matéria já decidida, ainda que sob novos enfoques ou sob fundamentos jurídicos distintos, se a situação fática permanece a mesma.

A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NULIDADE DE TARIFAS DECLARADAS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADA NO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL. PEDIDO, NA AÇÃO SUBJACENTE, DE DEVOLUÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS REFERIDAS TARIFAS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. PEDIDO FORMULADO NA PRIMEIRA AÇÃO QUE ABARCOU O MESMO PLEITO AQUI PRETENDIDO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO PROVIDO.

[...]

2. Nos termos do art. 337, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil de 2015, "
uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes,
a mesma
causa de pedir e o mesmo pedido", sendo que "há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
".

3. Na hipótese, da forma como o autor formulou o pedido na primeira ação, já transitada em julgado e que tramitou perante o Juizado Especial Cível, consignando expressamente que buscava a devolução em dobro de todos os valores pagos com as tarifas
declaradas nulas, inclusive os "acréscimos referentes às mesmas", é possível concluir que o pleito abarcou também os encargos incidentes sobre as respectivas tarifas, da mesma forma em que se busca na ação subjacente, havendo, portanto, nítida identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido, o que impõe o restabelecimento da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão da existência de coisa julgada, a teor do disposto no art. 485, inciso V, do CPC/2015.

4. Recurso especial provido.
(STJ,
Terceira Turma,
REsp 1.899.801/PB,
relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, publicado no
DJe
em 27/08/2021)
.
[sem negrito no original

Com efeito
, a duplicidade de apontamentos não gera pluralidade de ilícitos indenizáveis quando lastreados no mesmo fato gerador, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, da coisa julgada e da vedação ao
bis in idem
.

Ademais, eventual resistência da instituição bancária em cumprir integralmente os comandos da
sentença transitada em julgado
não legitima nova ação com o mesmo
objeto, devendo eventual descumprimento ser alegado nos próprios autos do cumprimento de sentença da demanda originária.

Portanto, correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por haver identidade substancial entre os pedidos formulados nesta demanda e aqueles já acolhidos com trânsito em julgado na ação anterior, inclusive com condenação em indenização por danos morais majorada em sede recursal.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 1
8
% (
d
ezoito
por cento)
do

valor da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025